Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PROJETO. ENTREGA. MÓVEIS. MODULADOS. AUSÊNCIA. ENTREGA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECEDORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS INCABÍVEIS.
1. A teoria do risco do negócio preconizada no aludido art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que os fornecedores respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, razão pela qual o fornecedor não pode se furtar aos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor.
2. Conforme se depreende dos art. 7o e 14 do CDC, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço.
3. Comprovada a inadimplência de um dos contratantes, é inegável o direito do contratante prejudicado de rescindir o contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, com o devido retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas pagas.
4. A cláusula penal inserida em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve referir-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes.
5. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos da personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física e não qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. A Jurisprudência admite, somente de forma excepcional, a ocorrência de condenação, a título de danos morais, em casos de inadimplemento contratual.
6. Negou-se provimento a ambos os recursos de apelação.